Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), RAFAEL DUARTE DE AVILA COSTA - CPF: 026.029.841-75 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE OU DECISÃO DO TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Reclamação ajuizada contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no cumprimento de sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 0000856-68.1994.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Reclamação é admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamação possui hipóteses legais restritas (CPC, art. 988), sendo inadmissível quando utilizada para reexaminar decisão.

4.

O conteúdo da Reclamação repete integralmente os fundamentos já enfrentados no Agravo de Instrumento nº 1002423-30.2023.8.11.0000, o que atrai a vedação expressa do art. 988, § 5º, I, do CPC.

5.

Não há demonstração de desrespeito a precedente vinculante ou a decisão da Corte, inviabilizando o uso da via reclamatória.

6.

A controvérsia está sendo discutida por meio de exceção de pré-executividade e embargos à execução, revelando a existência de meios processuais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Reclamação não pode ser usada como substituto de recurso nem para rediscutir matéria já decidida.

2.

A repetição de teses rejeitadas em decisão anterior inviabiliza o conhecimento da Reclamação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 988, § 5º, I; 1.021, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1002423-30.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, AI n. 1010100-14.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2023; TJMT, Rcl n. 0067233-80.2013.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES contra decisão monocrática de id. 295454887, não alterada em Embargos de declaração (id. 295454887), que não conheceu da Reclamação interposta em face de decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, prolatada na fase de cumprimento de sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos nº 0000856-68.1994.8.11.0041.

A decisão agravada considerou a Reclamação manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendeu-se que a matéria nela veiculada já havia sido objeto de análise exaustiva no Agravo de Instrumento nº 1002423-30.2023.8.11.0000, não sendo possível a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal (id. 291992353).

O agravante sustenta que a Reclamação foi ajuizada antes do trânsito em julgado do referido agravo, o que inviabilizaria a aplicação da causa de inadmissibilidade prevista no art. 988, § 5º, I, do CPC. Defende, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática, ao presumir a existência de coisa julgada anterior à propositura da Reclamação, e que teria havido omissão quanto à análise da data efetiva do trânsito em julgado, cuja comprovação documental foi negligenciada. Sustenta que a omissão configura nulidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Requer o provimento do Agravo interno para que seja conhecida a Reclamação e apreciado o seu mérito (id. 300455866).

O interessado MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa (id. 306090393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A insurgência do agravante recai sobre decisão monocrática que
não conheceu da Reclamação
, ao reconhecer sua
manifesta inadmissibilidade
, por se tratar de tentativa de reexame de matéria já decidida por órgão colegiado.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Extrai-se dos autos que o ato impugnado, decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença no dia 20.9.2022 pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá, foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002423- 30.2023.8.11.0000, ocasião em que foram analisados exaustivamente os mesmos argumentos ora reiterados na presente Reclamação.

Naquela oportunidade, esta Câmara entendeu que: (i) a perícia homologada fora regularmente produzida; (ii) não se configurava cerceamento de defesa pela ausência do assistente técnico dos executados; (iii) inexistia afronta à coisa julgada; e (iv) as impugnações oferecidas pelo ora reclamante estavam preclusas.

Veja-se a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE – CESSÃO DE CRÉDITO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - EXCLUSÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NO PERÍODO DE OCUPAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - LAUDO PERCIAL – PRESENÇA DO ASSISTENTE TÉCNICO – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÕES – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA E DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ilegítima a parte credora que cedeu o crédito, objeto da liquidação de sentença, máxime se já deferida a substituição processual. A ausência do assistente técnico na realização da perícia, por si só, não constitui vício grave, bem como não configura cerceamento de defesa, se não demonstrado eventual prejuízo ou vício que macule a prova técnica, o que no caso não se visualizou. A ausência de manifestação no prazo, torna preclusa a manifestação ao laudo pericial.

(Número Único: 1002423-30.2023.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), NÃO PROVIDO, UNÂNIME, Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/07/2023)

É justamente por isso que não se admite a utilização da via excepcional da Reclamação como substitutiva de recurso próprio ou como meio de revisão de decisão colegiada que já apreciou o mérito da controvérsia.

A tentativa de fazer uso da Reclamação para invalidar decisão colegiadamente proferida configura indevida reiteração de demanda e afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilização da jurisdição.

O argumento do agravante de que a Reclamação foi proposta
antes do trânsito em julgado do
A
gravo de instrumento
não altera a conclusão jurídica adotada, porquanto a utilização da Reclamação como instrumento para rediscutir tese já superada
afronta os princípios
supra indicados.

A decisão agravada deixa claro que o
cerne da inadmissibilidade não repousa na cronologia dos atos processuais
, mas sim na
indevida reiteração de tese já examinada e refutada por decisão colegiada anterior
. Portanto, não se está diante de erro de premissa fática, mas de
aplicação legítima e coerente dos pressupostos processuais
.

É importante registrar, ainda, que o próprio agravante, nos autos do Cumprimento de sentença n. 0000856-68.1994.8.11.0041, já manejou instrumentos processuais próprios, pois em 18/3/2025, interpôs Exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição, e, posteriormente, em 17/4/2025, opôs Embargos à execução, nos quais reiterou a tese de prescrição e ainda alegou excesso de execução.

Sua iniciativa processual demonstra que a matéria objeto da presente Reclamação está sendo regularmente discutida por meios adequados no Cumprimento de sentença. Ou seja, o agravante já lançou mão de instrumentos processuais para o enfrentamento do alegado excesso de execução e a decisão proferida pelo Juízo de origem sequer descumpriu qualquer precedente vinculante ou decisão deste Tribunal. Mostra-se incabível, portanto, a presente Reclamação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO – ARTIGO 988, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESOBEDIÊNCIA POR PARTE DO JUIZ – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO JUIZ – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fato de eventual não andamento do processo em juízo de primeiro grau de jurisdição, em cumprimento a acórdão do Tribunal, não configura situação que contemple a figura da reclamação. A reclamação contempla a necessidade de ato direto praticado pelo juiz que vá de encontro com o acórdão. Omissão de dar seguimento a acórdão do Tribunal é ato que, em primeiro aspecto, deve ser provocado pela parte no juízo de primeiro grau e somente após, se for o caso, da decisão recorrer ou mesmo reclamar, de acordo com o que restar decidido em primeiro grau.

II - Reclamação não conhecida. Agravo interno desprovido.

(N.U 1010100-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - NULIDADE - SUB-ROGAÇÃO DE GRAVAME - TRANSFERÊNCIA DE MEAÇÃO - REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - OBRIGAÇÃO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - VIA INADEQUADA -

OFENSA À DECISÃO OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - AUSÊNCIA - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA

A Reclamação tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Ausente qualquer das hipóteses de cabimento, mormente quando se infere que a real pretensão do reclamante é guerrear decisão proferida no acórdão do recurso de apelação, não há como se conhecer da reclamação apresentada.

(N.U 0067233-80.2013.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2013, Publicado no DJE 18/10/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível título executivo judicial que havia determinado a implantação de adicional de periculosidade em favor do reclamante, por contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para o conhecimento da reclamação, verificando se a decisão reclamada desrespeitou precedente vinculante ou decisão do Tribunal, ou se o instrumento está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação possui hipóteses taxativas de cabimento, previstas no artigo 988 do CPC, destinando-se a preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado, ou garantir a observância de acórdão proferido em IRDR ou IAC.

4. O reclamante dirige a reclamação ao Tribunal de Justiça invocando a Resolução STJ/GP nº 3/2016, que direciona ao respectivo Tribunal de Justiça a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, mas a decisão reclamada foi proferida por juiz singular, não pela Turma Recursal.

5. O reclamante não indica com precisão qual decisão ou precedente vinculante teria sido desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a alegar genericamente o descumprimento de decisão anterior transitada em julgado, sem especificar adequadamente em qual das hipóteses do art. 988 do CPC estaria fundamentada sua pretensão.

6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar decisão judicial desfavorável, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (Rcl 31239 AgR, Relator Min. Luiz Fux).

7. A decisão reclamada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 100 de Repercussão Geral (RE 586.068), que admite a invocação de inexigibilidade do título judicial quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do STF, seja no controle difuso, seja no concentrado.

8. O juízo reclamado verificou que a pretensão do reclamante - pagamento de adicional de periculosidade sem previsão legal específica - contrariava frontalmente o entendimento vinculante do STF consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece da reclamação que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC. 2. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 3. É admissível a desconstituição de coisa julgada quando o título executivo judicial contrariar interpretação conferida pelo STF, aplicando-se o Tema 100 de Repercussão Geral.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, I, II, III e IV; Lei 9.099/1995, art. 59; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.068 (Tema 100 de Repercussão Geral); STF, Rcl 31239 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26-10-2018; STF, Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno; STF, Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno.

(N.U 1026970-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CELIA REGINA VIDOTTI, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação, por ser manifestamente inadmissível.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao agravante não deve ser acolhido, pois a oposição do Agravo interno deu-se em exercício regular de defesa, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória que imponha aplicação da multa disposta no §4º do art. 1.021 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantendo a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025